Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740152-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONEY MURILO DE PAULA IMPETRANTE: JHONEY MURILO DE PAULA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Habeas corpus em petição de próprio punho sem pedido liminar. Prestadas informações pelo juiz de origem (ID 51766898), os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que não se manifestou. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou e os autos vieram conclusos (ID 51831534). Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública, novamente e com urgência, para manifestação técnica. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do despacho de ID 51615622. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES